Tribunal: TJDFT
Processo: 0700929-60.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-08
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICÁVEL. TEORIA FINALISTA MITIGADA. PESSOA JURÍDICA. COBRANÇA ILEGÍTIMA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ANOTAÇÕES PRÉVIAS. SÚMULA 385 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ANOTAÇÕES PRÉVIAS PENDENTES DE CONTESTAÇÃO. IRRELEVANTE. DANO MORAL. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor/recorrente em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para “declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes e, por conseguinte, dos débitos informados nos documentos ID 148414883 e 148414884 e emitidos pela parte requerida SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUCAO LTDA, bem como determinar que a requerida retire o nome do autor dos cadastros de inadimplentes e cancele os protestos, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da intimação para cumprimento da sentença, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais)”. O recorrente intenta, com o recurso interposto, a reforma da sentença a fim de condenar a ré/recorrida em indenização por danos morais.

3. Inicialmente, o recorrente requer o deferimento da gratuidade de justiça. Em razões recursais defende a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a natureza da empresa aberta (MEI) permite sua caracterização como consumidora. Ainda, ressalta que o fato de não ser destinatário final do produto, apresenta vulnerabilidade, ante a aplicação da teoria finalista mitigada. Afirma que, ao contrário do que entende o juízo de primeiro grau, apesar de as compras pela empresa terem se dado após três anos de sua abertura, tal fato não pode a ele ser imputado, eis que não tinha conhecimento da suposta fraude. Defende a legitimidade dos danos morais pleiteados, eis que houve falha da recorrida que lhe ocasionou prejuízos, uma vez que é “pobre e precisa de crédito para comprar qualquer produto diferente daquilo que seja alimentação”, bem como pelo fato de ter passado três anos tentando solucionar o caso. Por fim, reitera que houve falha da empresa recorrida ao não adotarem medidas de segurança para evitar a fraude perpetrada. Ao final, requer a gratuidade de justiça e, no mérito, a reforma da sentença para condenar a recorrida em danos morais.

4.Contrarrazões apresentadas pugnando, em suma, pelo desprovimento do recurso.

5. Da Norma Jurídica Aplicável. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa jurídica de pequeno porte, microempresa ou de pessoa física e presentes a vulnerabilidade técnica e econômica, aplicam-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos moldes da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada (STJ - REsp: 1195642 RJ 2010/0094391-6, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 13/11/2012, T3 - TERCEIRA TURMA).

6. Da Gratuidade de Justiça. Restou devidamente demostrada a hipossuficiência do recorrente. Gratuidade deferida.

7. A controvérsia reside em aferir-se o cabimento de indenização por danos morais ao recorrente decorrente de inscrição de protesto indevido em seu nome.

8. Embora necessária a análise fático-jurídica de toda a relação existente entre as partes, bem como do nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os danos experimentados pelo recorrente para fins de verificar o direito à indenização por danos morais, desnecessário discorrer sobre tais elementos no presente contexto, uma vez que há entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de Justiça aplicável ao feito, o qual sobrepuja as referidas análises, de modo que irrelevantes para o deslinde da questão.

9. Nos termos da súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça “Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento."

10. Note-se, pela análise do documento de ID 49433201, que o primeiro protesto realizado pelo recorrido em nome do recorrente foi efetivado em 14/11/2019 (pág. 2, protocolo 516172). No entanto, o mesmo documento revela que havia protesto prévio em nome do recorrente efetivado por empresa diversa em 11/11/2019, conforme pág. 2, protocolo 515415.

11. Com efeito, ainda que restasse configurada a fraude e a culpa da empresa recorrida, não se poderia atribuir a esta os danos extrapatrimoniais mencionados pelo recorrente, uma vez que o simples fato de já haver protesto em seu nome já era suficiente para ensejar os danos extrapatrimoniais dele decorrentes, não podendo atribuir os referidos danos diretamente aos protestos subsequentes.

12. Cumpre acentuar que a argumentação quanto à flexibilização do aludido verbete sumular, por suposta discussão judicial da anotação anterior, não merece prosperar. Isso porque não há qualquer prova nos autos do reconhecimento de ilegitimidade daquela inscrição, de modo que a mera contestação do protesto não é apta a afastar a aplicação da súmula. Outrossim, o recorrente nem mesmo indicou os autos em que se estaria sendo discutida tal inscrição.

13. Desse modo, aplicável o entendimento de que a ilegitimidade de determinada inscrição em cadastro de inadimplente não enseja a condenação em indenização por dano moral, se remanescem outras, ainda que pendentes de apreciação judicial.

14. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

15. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500, por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.